Tribunal: TJDFT
Processo: 0752557-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752557-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MACIEL AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA MACIEL AZEVEDO contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva 0710746-83.2025.8.07.0018 ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, nos seguintes termos (ID 256986225): “I -Trata-se deCUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por JESSICA MACIEL AZEVEDO em face de DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 254158686, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada em ID 253608679.Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III -O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ,como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se aliquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando ocumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausênciaacarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve serfeito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais oucoletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV -Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individualde sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo.A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, dedefinição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debateno STJ. V -Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se.” Em seu recurso, a agravante sustenta ser indevida a suspensão, pois seu caso não envolve controvérsia sobre necessidade de liquidação prévia, mas apenas aplicação de cálculos aritméticos simples, já apresentados, conforme demonstrado na petição inicial e nas planilhas juntadas. Argumenta que o próprio TJDFT, em informativo institucional publicado em 26/11/2024 e no acórdão 1940268, já firmou entendimento de que o Tema 1.169 não se aplica a cumprimentos individuais cujos valores podem ser apurados por meros cálculos, devendo o processo prosseguir normalmente. Ressalta ainda que o Distrito Federal, em outros cumprimentos de sentença idênticos oriundos da mesma ação coletiva, jamais invocou o Tema 1.169, permitindo o regular andamento dos feitos, inclusive com pagamento já realizado em alguns casos, o que reforça a inadequação da suspensão ora imposta. Afirma que manter o sobrestamento viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, causando prejuízo desnecessário tanto ao credor, pela demora, quanto ao devedor, pelo aumento do valor devido. Ao final, requer a reforma da decisão para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença (ID 78871045). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade conferida (ID 251928164). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 16:57:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador